Tribunal: STF
Processo: RHC 247358
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC926279/MG - DOC 57):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.826/03. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA MINORANTE DO TRÁFICO. TEMAS JÁ DECIDIDOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. MERA REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Verifica-se que os temas versados nos presentes autos foram também objeto do habeas corpus n. 912.522, que impugnou o mesmo acórdão ora atacado (APC n. 1.0145.16.001472-9/001), em cujo bojo foram afastadas as teses defensivas, concedendo-se a ordem, de ofício, a fim de fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena. 2. Agravo regimental improvidoA defesa requer o provimento do recurso para que o recorrente “seja absolvido, ante a atipicidade da conduta, ou que seja o feito anulado  ´ab initio´ ante a deficiência da defesa e mídias danificadas da audiência de instrução e julgamento, ou ao menos, seja sua pena reduzida ao mínimo legal”.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos de reclusão no regime fechado e pagamento de 510 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003 c/c o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O recorrente sustenta que sofre constrangimento ilegal, pois sua condenação teria sido baseada apenas no depoimento dos policiais. 



    Relata que é usuário e a quantidade de droga e dinheiro apreendidos não caracteriza a traficância.



    Requer a sua absolvição pela imputação o crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, pugna pela aplicação do redutor do art. 33, §4º, da mesma lei, em grau máximo.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente